Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Rosana Cecília Dantas da Silva e Ozanival Dario Dantas da Silva opuseram embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 27543712) que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. Em razões recursais (Id 27891982), sustentam, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado consistente em julgamento oposto ao entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que o responsável pelas faturas das concessionárias públicas seria encarregado dos pagamentos devidos em contraprestação dos serviços de fornecimento de água e luz. Colacionam julgados nesse sentido. Afirmam, com base na jurisprudência apresentada na apelação, estar demonstrado que, mesmo em caso de contrato de locação, se o proprietário não comunicar à empresa concessionária a locação a terceiro, ele permanece responsável pelo pagamento dos valores gerados. Frisam não ter o titular das contas de água e luz requerido a alteração dos nomes nas contas, cabendo a ele o encargo do pagamento. Defendem que, de acordo com a jurisprudência, somente o consumidor cadastrado como titular das contas das concessionárias, possui legitimidade para discutir as cobranças da CEB e da CAESB, não podendo a embargada realizar tais cobranças, por ser parte ilegítima para tanto. Asseveram não serem considerados os débitos de água e luz como taxas e despesas condominiais, mas sim obrigações pessoais (propter personam). Aduzem ser ilícita a cobrança por parte da proprietária do imóvel de débitos que seriam responsabilidade de terceiros, pois a responsabilidade pela contraprestação incumbe ao usuário/beneficiário dos serviços prestados. Solicitam, ainda, em caso de não ser o entendimento desta Corte, seja autorizado o pagamento das faturas em aberto diretamente às concessionárias, pois não haveria garantia de o pagamento feito à embargada ser usado para quitar os débitos perante a CAESB e a CEB. Indicam a finalidade de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos especial e/ou extraordinário. Requerem, assim, o provimento dos aclaratórios para manifestação sobre os pontos omissos e atribuição de efeitos infringentes com a finalidade de acolher o pleito deduzido nos embargos à execução. Subsidiariamente, postulam seja autorizado o pagamento das supostas faturas em aberto diretamente às concessionárias do serviço público. A embargada não se manifestou sobre os aclaratórios conforme certidão de Id 28992457. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, os recorrentes peticionaram (Id 29488498) requerendo “a retirada de pauta dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que o Processo de Execução fora julgado extinto, com resolução de mérito, no órgão de origem, razão pela qual tende-se a perda do objeto dos presentes Embargos”. Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria para análise do pedido dos embargantes de não julgamento dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. Na hipótese, considerando que o pedido de retirada dos embargos de declaração de pauta de julgamento (Id 29488498), sob a alegação de superveniente perda de objeto, foi apresentado pelos próprios recorrentes (Id 27891982), acolho a manifestação como desistência do recurso. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. Notadamente, o pedido de desistência, que pode ser feito a qualquer tempo e independe da anuência da parte contrária[2], acarreta a perda do objeto do recurso interposto. De outro lado, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil[3], a desistência só produzirá efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 200, parágrafo único, e art. 932, III, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentado pelos embargantes na petição de Id 29488498. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se e retornem os autos à instância de origem com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;